Tribunal: TJMT
Processo: 1000223-59.2021.8.11.0052
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000223-59.2021.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 073.498.531-22 (APELANTE), ANTONIO CARLOS SODRE DE OLIVEIRA - CPF: 630.754.151-20 (ASSISTENTE), JOSE HORACIO NETO DA SILVA - CPF: 025.041.851-70 (ASSISTENTE), ROSILENE DE OLIVEIRA SILVA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DO ART. 147, CP E DO ART. 306, CTB. IMPROCEDENTE O PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA. PROVA SUFICIENTE DE MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA AO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que impôs pena privativa de liberdade total de 07 (sete) meses de detenção, em regime aberto, além de multa e suspensão do direito de dirigir por 06 (seis) meses, pelos crimes de ameaça (art. 147, CP) e embriaguez ao volante (art. 306, CTB).

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) se a conduta do réu preenche os requisitos típicos do crime de ameaça, especialmente quanto à existência de dolo específico de causar mal injusto e grave; e (ii) se a pena acessória de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve ser reduzida para
quantum
mais próximo ao mínimo legal.

III. Razões de decidir

3.

O crime de ameaça (art. 147, CP) é formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça capaz de infundir temor. As provas dos autos, incluindo depoimentos de policiais militares, confirmam que o réu proferiu ameaça contra um agente público, sendo inaplicável a tese absolutória.

4.

A jurisprudência admite como válidos os depoimentos de policiais quando coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios, não havendo indícios de perseguição ou manipulação da prova.

5.

A redução da pena acessória é medida de rigor, notadamente considerando a sanção privativa de liberdade imposta, à luz da proporcionalidade. Assim, considerando os parâmetros do art. 293 do CTB, a penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor é conduzida ao patamar de 02 meses.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso parcialmente provido, tão somente para reduzir a pena acessória para o período de 02 meses, mantendo-se os demais termos da condenação.

Tese de julgamento:

“1. A configuração do crime do art. 147, do CP exige apenas que a ameaça seja idônea e apta a causar temor à vítima, independentemente da real intenção do agente de concretizar o mal prometido.

2. A suspensão da habilitação imposta como pena acessória deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147; CTB, arts. 306 e 293.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.703.590/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024; TJ-MT, N.U 1012040-70.2021.8.11.0004, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 15/12/2022.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT nos autos da ação penal n.º 1000223-59.2021.811.0052, na qual foi
condenado
pela prática, em concurso material, dos crimes tipificados no
art. 147,
caput,
do CP
e no
art. 306, da Lei n.º 9.503/97
, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade total de
07 (sete) meses de detenção
, no regime inicial
aberto
, substituída por uma sanção restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária; cumulada com o pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente fixados no valor mínimo legal, e a
proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses
.

Com razões recursais anexadas sob o ID 249007224, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o apelante principia sustentando
tese absolutória quanto ao crime de ameaça
, firme na alegação de que não restou configurado o dolo específico de causar mal injusto e grave. Subsidiariamente, requer a
redução
do prazo da pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir
, readequando-a para patamar mais próximo ao mínimo legal, sob o argumento de que fora fixada em
quantum
excessivo e desproporcional à sanção privativa de liberdade.

Contrarrazoando o apelo sob o ID 249007232, o
Parquet
rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, com parecer encontradiço no ID 256647167, opina pelo
parcial provimento
do apelo,
tão somente para o fim de readequar a pena acessória
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o e
m pauta e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 249007230)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa
,
porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ressai dos autos que
ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA
foi
denunciado
e
condenado
pelo cometimento dos crimes previstos no
art. 147,
caput,
do CP
e no
art. 306, da Lei n.º 9.503/97
, porque, no dia 05 de março de 2021, por volta das 17h45, no centro do município de Salto do Céu/MT, com consciência e vontade,
conduziu uma motocicleta com capacidade motora alterada em razão da influência de álcool
[Fato 01]; tendo, por ocasião de sua abordagem e detenção,
ameaçado, por palavras, causar mal injusto e grave ao policial militar José Horácio Neto
[Fato 02].

Segundo restou apurado, na data fatídica, uma equipe da Polícia Militar estava em rondas pelo município quando avistou o ora apelante na condução de uma motocicleta, furando o cruzamento entre as Ruas Carlos Laet e Mato Grosso em alta velocidade, sem observar o fluxo de trânsito e colocando em risco a própria segurança e integridade física, bem como a de terceiros.

À vista disso, a guarnição realizou o acompanhamento do suspeito, emanando sinais sonoros e ordens de parada, os quais foram ignorados pelo indivíduo que, ao notar a aproximação da viatura, tentou foragir em alta velocidade, pulando quebra-molas e realizando frenagens bruscas ao realizar as conversões.

Após algum tempo de perseguição, os policiais lograram êxito em abordar o suspeito e, de pronto, constataram sinais visíveis de embriaguez como olhos vermelhos, odor etílico, arrogância, agressividade, dispersão e exaltação. Demais disso, durante o procedimento de abordagem,
ALESSANDRO
passou a ameaçar o
PM José Horácio Neto
, dizendo-lhe que
“o conhecia e isso não ficaria assim” sic
.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses recursais.

1.

Da almejada absolvição quanto ao crime do art. 147,
caput,
do CP
:

A despeito dos argumentos deduzidos nas razões do apelo, tenho que
a pretensão absolutória não deve ser acolhida
.

Isso porque, o delito de ameaça visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal, notadamente no tocante à paz de espírito, ao sossego, à tranquilidade e ao sentimento de segurança, ou seja, à liberdade na sua dimensão psicológica.

Trata-se de infração penal que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por
objetivo ameaçar e, assim, afetar a liberdade psíquica de outrem
ou, ainda, precisa vislumbrar e consentir com tal risco, independentemente da sua real intenção de levar a efeito a mazela prometida.

Além disso, é um
crime de natureza formal
, porquanto se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça, a qual deve ser capaz de infundir temor ao homem médio, ainda que o autor do fato não tenha a intenção de concretizar seus dizeres posteriormente. Em outras palavras,
basta que o agente queira intimidar e sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Partindo dessas premissas, entendo que a prática do crime de ameaça pelo réu e o dolo existente na sua conduta se encontram

devidamente
comprovados
nos autos, uma vez que os elementos de informação colhidos e as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial são firmes no sentido de que
ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA
efetivamente
ameaçou
José Horácio Neto da Silva
, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave,
além de inexistir dúvidas acerca da representação ofertada pelo ofendido ainda em sede policial.

A
materialidade

do delito
de ameaça
ressai do auto de prisão em flagrante (ID 249006761), do boletim de ocorrência (ID 249006765 - Pág. 1/3), do termo de representação criminal n.º 2021.16.26161 (ID 249006770), além
dos depoimentos amealhados aos autos.

Com relação à
autoria
, conquanto o apelante a tenha negado quando inquirido extrajudicialmente (ID 249006780), única oportunidade em que foi ouvido,
entendo que existem provas suficientes e aptas a implicar
ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA
no evento ilícito e a respaldar a sua condenação criminal.

E assim considero porque, para além da existência do termo de representação criminal contra o réu, o policial militar
José Horácio Neto da Silva
,
ratificando a versão sustentada na Delegacia
(ID 249006769), minudenciou a dinâmica delitiva perante a autoridade judiciária, ressaltando que na data fatídica, realizava patrulhamento de rotina pelo centro de Salto do Céu/MT, juntamente com o colega
Antônio Carlos Sudre de Oliveira
, quando avistou o réu conduzindo uma motocicleta.

Consoante relatado pelo agente de segurança pública, o ora apelante
ALESSANDRO
desrespeitou a sinalização viária ao avançar o cruzamento da Rua Carlos Laet com a Rua Mato Grosso em alta velocidade, sem atentar-se ao fluxo de trânsito, colocando em risco a segurança e a integridade física dos demais usuários da via, bem como a sua própria.

José Horácio
esclareceu que, nesse contexto, a guarnição passou a acompanhar o suspeito, acionando sinais sonoros e luminosos da viatura para que ele parasse. No entanto, o indivíduo desobedeceu à ordem policial, aumentando a velocidade e passando a transpor lombadas de forma brusca, além de realizar frenagens repentinas em curvas, elevando ainda mais o risco à segurança dos transeuntes e condutores que transitavam pelo local. Após uma breve perseguição, a equipe logrou êxito em abordá-lo na Rua Minas Gerais.

Por fim, o declarante disse que
ALESSANDRO
apresentava sinais evidentes de embriaguez e o ameaçou durante todo o procedimento de abordagem, afirmando
“eu o conheço e isso não vai ficar assim” sic
(ID 249007212).

Tal versão foi integralmente ratificada em juízo por
Antônio Carlos Sudre de Oliveira
, policial militar que também acompanhou a ocorrência e presenciou o momento em que
ALESSANDRO
, em tom intimidador, ameaçou seu colega
José Horácio
; destacando que o réu estava bastante agressivo, tanto que foi necessário algemá-lo (ID 249007212).

Nesse contexto, importante destacar que
o crime de ameaça não exige, para restar configurado, o ânimo calmo e refletido do sujeito ativo
. Assim, para que o delito em pauta se configure, basta que seja possível extrair do contexto fático-probatório a
intenção do agente
de incutir medo à vítima, por intermédio de
ameaça séria e idônea
, o que, a meu ver, encontra-se sobejamente demonstrado no caso concreto, notadamente diante da representação formal realizada na etapa extrajudicial e das declarações firmes e contundentes do ofendido em ambas as oportunidades em que foi inquirido.

Demais disso, oportuno ressaltar que o simples fato de vítima e testemunha consistirem nos policiais que atenderam à ocorrência não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do Código de Processo Penal
, máxime porque não fora evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustamente os acusados, com escopo de conferir legalidade à suas atuações profissionais.

Sobre o assunto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Não bastasse, o c. Superior Tribunal de Justiça vem se manifestando no sentido de que
“
a condenação baseada no cotejo dos depoimentos de policiais com as demais provas materiais é válida e somente deve ser desconstituída quando a defesa apontar vícios capazes de invalidar a prova testemunhal
”
(
vide
AgRg no AREsp n. 2.703.590/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024); o que
não ocorreu na hipótese em voga
.

À vista de tais argumentos, e considerando que a negativa de autoria sustentada pelo réu encontra-se isolada nos autos, não tendo a i. Defesa logrado êxito em comprová-la por meio de elementos de convicção vinculados aos autos, ao passo que a narrativa contida na denúncia encontra amparo no lastro probatório angariado; aplica-se à hipótese o entendimento firmado no âmbito deste eg. Sodalício no sentido de que
“
A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la
,
não pode ser considerada para fins de absolvição
, máxime quando a prática do crime de ameaça está demonstrada na palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, e pelas testemunhas inquiridas”
(N.U 1012040-70.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 17/12/2022). Grifei.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, conclui-se que o acervo probatório se revela suficiente para atestar a autoria do apelante pelo crime de roubo,
inviabilizando
o acolhimento do pedido de absolvição, tampouco a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Mantém-se
, pois, o desfecho condenatório.

2.

Da almejada redução da pena acessória imposta em relação ao delito do art. 306, do CTB:

Por fim, é vindicada a redução da pena acessória de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, estabelecida pelo MM. Juiz
a quo
em 06 (seis) meses; a qual a i. Defesa reputa desproporcional ao caso concreto.

E, deveras, o pleito
há de ser acolhido
.

Como cediço, a suspensão do direito de dirigir deve ser aplicada de maneira proporcional à gravidade do fato e às circunstâncias do caso concreto, conforme preceitua o
art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro
. Tal orientação, aliás, é adotada no âmbito deste eg. Sodalício Estadual, consoante se observa do seguinte precedente,
in verbis
:

"A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporção com a gravidade do fato típico, observadas as circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, nos limites fixados no art. 293 do CTB, além de eventuais causas de diminuição ou aumento de pena."
(N.U. 1000695-17.2021.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 01/08/2024).

Destarte, embora não se descure a gravidade do delito que ora se analisa, à vista da reprimenda privativa de liberdade imposta em primeira instância, com a qual a pena acessória deve guardar proporcionalidade, atendendo os parâmetros estabelecidos no art. 293 do CTB,
diminuo
a proibição de se obter a permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor
para o período de
02 (dois) meses
, tempo que considero razoável e proporcional à conduta do apelante.

No mais, preservo os demais termos da r. sentença reprochada.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo manejado por
ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA
, tão somente para o fim de reduzir
para o período de
02 (dois) meses
,
a pena acessória de

suspensão

ou
proibição de se obter a permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor
, mantendo incólumes os demais termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da
Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT nos autos da ação penal n.º 1000223-59.2021.811.0052

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025